Tribunal: STF
Processo: ARE 1574715
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
Ementa: Direito penal. Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Crime de tortura. Violência física, psíquica e sexual. Clínica de tratamento de drogadição. Embargos acolhidos para corrigir erro material, sem modificação do acórdão embargado.

    I. Caso em exame

    1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal que negou provimento ao recurso extraordinário com agravo.

    II. Questão em discussão

    2. A questão em discussão consiste em determinar se os embargos de declaração preenchem os requisitos do art. 1.022 do CPC, especialmente se há omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado.

    III. Razões de decidir

    3. Os embargos de declaração  não constituem meio processual adequado para a reforma do julgado, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo se existentes os vícios elencados no art. 1.022 do CPC. 

    4. Os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para reformar o julgado, sendo rejeitados quando não se demonstra omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

    IV. Dispositivo e tese

    5. Embargos de declaração acolhidos para corrigir erro material.